Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso compartilhado. Natureza. Quantidade inexpressiva.

1 – Não se desclassifica o tráfico para uso compartilhado se o réu trazia consigo e ofereceu a usuário substância entorpecente destinada à difusão ilícita, sobretudo se não provado que eles tinham relacionamento e consumiriam a droga juntos.

2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelo depoimento do usuário, pela filmagem da negociação da droga e pela confissão do réu.

3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida, apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

4 - Apelação provida em parte.